Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703006-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: BANNY'S CABELEIREIROS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida nos autos no 0805934-12.2025.8.07.0016 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência requerida. DECIDO. O recurso cabível contra a decisão que indefere providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais de Fazenda Pública é o Agravo de Instrumento, consoante o disposto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que caracterizado o erro grosseiro. Nesse sentido: Acórdão 2052955, 0700129-85.2025.8.07.0011, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025. Além disso, de acordo com o art. 29, II, do RITRDF o agravo de instrumento está sujeito a preparo, o qual não foi juntado com o recurso. Desse modo, não conheço do recurso, nos termos do artigo 11, V, do RITRDF. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito